Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711810-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifestem as partes no prazo de 10(dez) dias sobre a decisão anterior deste Relator determinando a modificação do pólo passivo do presente Recurso. Após cls.Brasília, 10 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator